Tribunal: STF
Processo: AI 639104
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausente do traslado a certidão de publicação do acórdão
   proferido em grau de embargos de declaração, peça obrigatória
   para a formação do instrumento e indispensável à aferição da
   tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
   Súmulas STF nºs 288 e 639).
2.      Agravo regimental improvido.